Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Antes do julgamento do agravo, o recorrente informou que foi realizado acordo entre as partes, o que resultou em perda superveniente do interesse recursal (ID 79441100). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, as partes transigiram quanto ao objeto do processo de origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411